Tribunal: TJSP
Processo: 1515068-62.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Não ocorrência. A apreensão da motocicleta em poder do apelante e os demais elementos de convicção carreados nos autos evidenciam o dolo do agente. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa. Dosimetria. Pena e regime prisional bem fixados, em razão dos maus antecedentes do acusado.

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Não ocorrência. A apreensão da motocicleta em poder do apelante e os demais elementos de convicção carreados nos autos evidenciam o dolo do agente. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa. Dosimetria. Pena e regime prisional bem fixados, em razão dos maus antecedentes do acusado. Recurso improvido.